Tribunal: TJDFT
Processo: 0741846-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741846-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SPOT REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍILIA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por SPOT REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. contra atos judiciais do Juízo da 2a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍILIA praticados nos autos das ações de execução de título extrajudicial ajuizadas por BANCO BRADESCO S.A. contra a impetrante SPOT REPRESENTAÇÕES, MARIA EUDETE PEREIRA DA SILVA BORGES e SAMUEL JOSÉ VIEIRA BORGES. O juízo, nas duas ações de execução ajuizadas pelo Banco Bradesco, recebeu a petição inicial e determinou a citação dos executados para pagamento da dívida, no prazo de 3 dias. Deferiu, desde logo, a pesquisa de bens dos devedores, caso transcorrido o prazo sem manifestação. A impetrante alega que: 1) foram bloqueadas as quantias de R$ 1.385.720,56 e R$ 202.380,51 em suas contas bancárias; 2) fornece mão-de-obra terceirizada para o Distrito Federal e enfrenta frágil situação financeira; 3) tem quantidade significativa de empregados, que precisam receber seus salários; 4) o bloqueio dos ativos financeiros viola o princípio da dignidade humana de seus funcionários, pois os valores bloqueados são destinados ao pagamento de pessoal; 5) as decisões ilegais e abusivas afrontam o art. 1o, III e o art. 6o, caput, da Constituição Federal - CF, além do art. 833, IV, do Código de Processo Civil – CPC, diante da natureza alimentar dos ativos financeiros. Requer, ao final, a concessão de liminar para suspensão dos bloqueios efetuados e de eventuais atos constritivos futuros. No mérito, a concessão da segurança, nos termos da liminar. Custas recolhidas (ID 42075827). É o relatório. Decido. Preliminarmente, passa-se à análise do valor atribuído à causa. O art. 292, VI, do CPC dispõe que o valor da causa será, na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles. O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes (§ 3o). No caso, a impetrante atribuiu à causa o valor de R$ 1.212,00. Todavia, sua pretensão é a declaração de ilegalidade dos atos judiciais que ensejaram a constrição do valor total de R$ 1.526.556,11. Na hipótese de eventual concessão da segurança e determinação de desbloqueio dos valores, o proveito econômico obtido seria equivalente às quantias desbloqueadas. Portanto, atribuo à causa, de ofício, o valor de R$ 1.526.556,11. Verifica-se, desde logo, que o presente mandado de segurança não preenche os requisitos necessários para o deferimento da petição inicial. O art. 1o da Lei 12.016/2009 dispõe que: “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. O art. 5o, inciso II, define que não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. É nesse sentido o enunciado da Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal – STF: “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. No caso, as ações de execução de título executivo extrajudicial foram ajuizadas pelo Banco Bradesco. O juízo proferiu decisões, em ambos os processos, nas quais determinou a citação dos executados. Consignou que, transcorrido o prazo legal sem pagamento, estariam autorizadas as pesquisas de bens aos sistemas disponíveis, desde logo. A executada, ora impetrante, foi citada nos processos (em junho e setembro de 2022) e deixou transcorrer o prazo concedido sem manifestação. Em um dos processos foi certificado que nas contas da impetrante foram bloqueados apenas R$ 358,39, em 19/8/2022. Embora intimada acerca da penhora, o prazo para impugnação transcorreu sem manifestação (autos no 0719642-74.2022.8.07.0001). Na outra execução, foi certificado que foram bloqueados R$ 41,07 pertencentes à impetrante, em 7/12/2022, ato pendente de intimação (autos no 0733482-54.2022.8.07.0001). A impetrante juntou extrato de conta judicial no qual consta nos “lançamentos futuros” a indisponibilidade da quantia de R$ 1.526.556,11 (ID 42075829). O art. 1.015, parágrafo único, do CPC prevê que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no processo de execução. O art. 854, § 2o, do CPC dispõe que tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. Incumbe ao executado comprovar, no prazo de 5 dias, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros (§ 3o). Acolhida qualquer das arguições, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 horas (§ 4o). Portanto, caberia agravo de instrumento contra a decisão que deferiu, desde logo, o bloqueio de ativos financeiros. Além disso, o devedor, após a indisponibilidade dos valores, ainda não convertidos em penhora, dispõe do instrumento da impugnação para discordar do ato judicial. Contra a decisão que rejeita ou acolhe a impugnação, também cabe agravo de instrumento. O CPC estabelece que o relator poderá suspender a eficácia da decisão recorrida se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 995, parágrafo único e no art. 1.019, I. Cabível, portanto, recurso ao qual pode ser atribuído efeito suspensivo. As alegações da impetrante não foram suscitadas perante o juízo. Logo, utiliza o mandado de segurança como verdadeiro sucedâneo recursal. Todavia, a ação mandamental não se presta como meio substitutivo de recurso cabível e legítimo à disposição da parte. Registrem-se, ilustrativamente, julgados do Superior Tribunal de Justiça - STJ no mesmo sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TERCEIRO PREJUDICADO. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. NÃO CABIMENTO DO WRIT. 1. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo descabido o seu manejo contra ato judicial recorrível. 2. É entendimento do STJ que o enunciado da Súmula n. 202 socorre tão somente aquele que não teve condições de tomar ciência da decisão que lhe prejudicou, ficando impossibilitado de se utilizar do recurso cabível. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 68.843/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022.)” – grifou-se “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. DECISÃO PASSÍVEL DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (SÚMULA 267/STF). DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA E FRAUDE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não é cabível o mandado de segurança contra ato judicial impugnável pela via recursal. Aplicação da Súmula 267/STF, por analogia. Precedentes. 2. A impetração de mandado de segurança contra ato judicial, a teor da doutrina e da jurisprudência, reveste-se de índole excepcional, admitindo-se apenas em hipóteses extraordinárias, a saber: a) decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial, circunstâncias não verificadas nos autos. 3. Ademais, o mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo próprio do impetrante, mediante a apresentação de prova pré-constituída, o que não ocorre na hipótese, pois as alegações do recorrente demandam dilação probatória, medida inviável no rito sumário e especial da ação constitucional. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 66.438/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.)” – grifou-se Esse é também o entendimento deste Tribunal de Justiça. Consignem-se os seguintes julgados: “AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO JUDICIAL. CABIMENTO DE RECURSO PRÓPRIO. REGULAR APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. PRÉ-QUESTIONAMENTO. 1. A Lei no 12.016/2009, que regulamenta o procedimento do mandado de segurança, estabelece em seu art. 5o, inciso II, que "não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo." 2. As decisões interlocutórias devem ser devidamente combatidas pela via do agravo de instrumento, quando a questão se enquadrar nas hipóteses do rol de taxatividade mitigada do art. 1.015, do CPC, e "quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema 988 - Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), ou, nas demais hipóteses, em sede preliminar de julgamento de apelação, arguida no próprio apelo ou em contrarrazões, conforme previsto no art. 1.009, §1o, do CPC 3. A regular aplicação da norma processual e a mera insatisfação da parte acerca dos mecanismos de impugnação das decisões judiciais não implicam em violação à razoável duração do processo e ao devido processo legal. 4. Ausente a alegada teratologia ou ilegalidade manifesta, não se mostra cabível a utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal, pois há previsão de recurso específico para a hipótese ventilada pelo ora agravante. (...) (Acórdão 1611278, 07144731220228070000, Relator: ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/8/2022, publicado no DJE: 12/9/2022.)” – grifou-se “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO ESPECIAL. TURMA JULGADORA. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O mandado de segurança não serve como sucedâneo recursal, devendo o interessado utilizar-se das vias recursais previstos na lei processual mesmo sem efeito suspensivo, existindo na lei medidas complementares junto aos tribunais para se obter, excepcionalmente, efeito suspensivo a recurso. Ressalva-se hipóteses excepcionais e raras em que a desfiguração jurídica seja a tal ponto ostensiva e clara que se possa chamar de teratologia ou ilegalidade manifesta e flagrante. 2. Não há teratologia na decisão judicial que, no âmbito de sua competência, interpreta os fatos e as provas e promove enquadramento legal fundamentado. Pode, sim, haver o erro judicial na errônea interpretação dos fatos e provas e no enquadramento legal, mas, para corrigir os julgados existem os recursos próprios previstos no Código de Processo Civil, não o atalhamento por meio da lei especial do mandado de segurança, o que poderia redundar em se corromper o sistema recursal e suprimir, às vezes até intencionalmente, a participação e a defesa dos interesses dos titulares do conflito. 3. Agravo regimental desprovido. (Acórdão 1388500, 07253686620218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 23/11/2021, publicado no PJe: 15/12/2021.)” – grifou-se A impetrante não demonstrou ilegalidade manifesta, arbitrariedade ou teratologia nas decisões proferidas pela autoridade apontada como coatora, a justificar o excepcional manejo do presente remédio contra ato jurisdicional. Por tais razões, ausentes os requisitos legais do mandado de segurança, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe. INDEFIRO liminarmente a petição inicial e extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 10, caput, da Lei 12.016/2009 c/c o art. 485, inciso I, do CPC. Custas processuais, inclusive eventuais custas iniciais complementares, pelo impetrante. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator